Tribunal: TJES
Processo: 5000542-22.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000542-22.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUGO MORAES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000542-22.2024.8.08.0024

APELANTE: HUGO MORAES DA COSTA

Advogado do(a) APELANTE: VITOR FERREIRA DA SILVA - ES32733

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Hugo Moraes da Costa contra sentença por meio da qual fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto. O apelante foi flagrado por policiais militares, após denúncia de disparos, mantendo em depósito 97 pinos de cocaína, 46 pedras de crack, maconha, rádio comunicador e uma pistola calibre .380 com numeração raspada e municiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a causa de aumento prevista no inciso IV do art. 40 da Lei 11.343/2006 deve ser afastada sob o argumento de posse para defesa pessoal; e (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta reparos, especialmente quanto à aplicação de atenuantes e do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo Auto de Apreensão, Laudo Pericial de Balística e Laudo Pericial de Exame Químico, que atestam a natureza ilícita das substâncias e a eficácia da arma.

Os depoimentos dos policiais militares, quando harmônicos entre si e com os demais elementos de prova, possuem plena validade jurídica para amparar o decreto condenatório.

A confissão extrajudicial do réu, somada aos relatos de testemunhas presenciais que confirmaram o descarte das drogas e da arma pelo apelante no momento da abordagem, afasta a tese de insuficiência de provas.

Incide a causa de aumento de pena do inciso IV do art. 40 da Lei 11.343/2006 quando o artefato bélico é encontrado no mesmo contexto fático das drogas e materiais de embalo, servindo como instrumento de intimidação e proteção da atividade ilícita.

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, conforme inteligência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A apreensão de rádio comunicador e de arma com numeração suprimida evidencia a dedicação a atividades criminosas, o que impede o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de agentes policiais constitui elemento probatório idôneo quando ratificado em juízo e em consonância com as circunstâncias da prisão em flagrante.

A utilização de arma de fogo como meio de assegurar o sucesso da mercancia ilícita atrai a incidência da majorante do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, absorvendo o crime autônomo de porte.

A presença de petrechos típicos de organização criminosa, como rádios comunicadores e armas com numeração raspada, obsta a concessão do benefício do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Súmula 231 do STJ; inciso IV do art. 40, § 4º do art. 33 e caput do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.994.424/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 27/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000542-22.2024.8.08.0024

APELANTE: HUGO MORAES DA COSTA

Advogado do(a) APELANTE: VITOR FERREIRA DA SILVA - ES32733

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por HUGO MORAES DA COSTA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 16630105), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Extrai-se da inicial acusatória que, em 21 de dezembro de 2023, na Rua Eugênio José Xavier, Bairro Jesus de Nazareth, Município de Vitória, o apelante foi flagrado mantendo em depósito substâncias entorpecentes e portando arma de fogo. Conforme a dinâmica fática, policiais militares, após receberem denúncias via CIODES sobre disparos de arma de fogo, dirigiram-se ao local e avistaram três indivíduos, sendo que um deles portava o armamento. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos empreenderam fuga para o interior de um imóvel. Com o auxílio do cão farejador "Pajé", a guarnição localizou 55 (cinquenta e cinco) pinos de cocaína sob a janela da residência e, visualizando o interior, avistou a arma de fogo e demais entorpecentes sobre uma cama. Foram apreendidos, ao todo, 97 (noventa e sete) pinos de cocaína, 46 (quarenta e seis) pedras de crack, 01 (uma) sacola com farelo de maconha, material para embalo, 01 (um) rádio comunicador e 01 (uma) pistola calibre .380, com numeração raspada, municiada.

Devidamente processado, o apelante Hugo fora ao final condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, sendo reconhecida, ainda, em seu desfavor a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 (emprego de arma de fogo), nos exatos termos da denúncia.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas é incontestável, demonstrada cabalmente pelo Auto de Apreensão , que registrou a diversidade de entorpecentes e o armamento, corroborada pelo Laudo Pericial de Balística e pelo Laudo Pericial de Exame Químico, os quais atestaram a natureza ilícita das substâncias e a eficácia da arma de fogo. Tais documentos, em conjunto com as circunstâncias da prisão, não deixam margem para dúvidas quanto à existência do fato criminoso.

No tocante à autoria, a defesa aduz a insuficiência probatória para a condenação. Todavia, as provas coligidas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, são uníssonas e contundentes em demonstrar a prática da traficância pelo apelante Hugo.

Os depoimentos dos policiais militares Jonatas Cardoso e Alex Sandro Moraes da Conceição foram firmes e convergentes, ratificando os fatos narrados na denúncia. Os agentes da lei relataram a visualização dos suspeitos, a fuga para a residência e a localização das drogas e da arma no mesmo cômodo onde o réu foi detido, destacando que o cão farejador indicou a presença de drogas tanto no exterior quanto no interior do imóvel.

A credibilidade da palavra dos policiais militares é amplamente reconhecida pela jurisprudência, especialmente quando seus relatos são harmônicos e coadunados com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Soma-se a isso a confissão extrajudicial do réu, que admitiu a propriedade de todo o material ilícito na fase policial , e os depoimentos das testemunhas Valdinei e Ryan, que estavam na casa invadida e confirmaram que Hugo entrou no local e dispensou a arma e as drogas sobre a cama.

A retratação parcial em juízo, onde o réu assumiu apenas a posse da arma e negou a das drogas, apresenta-se isolada e dissociada do robusto arcabouço probatório, não sendo suficiente para afastar a condenação.

Na sequência, a defesa requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que a arma se destinava apenas à defesa pessoal e não foi efetivamente empregada no tráfico.

Todavia, trata-se de mais uma tese que não prospera, porquanto o artefato foi encontrado no mesmo contexto fático das drogas, sobre a cama, juntamente com rádio comunicador e material de embalo, de modo que é inegável que era utilizado como meio de intimidação difuso e para assegurar a atividade ilícita.

Nesse sentido, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "Esta Corte, por meio das turmas que compõem a Terceira Seção, firmou o entendimento de que, quando o uso da arma está diretamente ligado ao sucesso dos crimes previstos nos artigos 33 a 37 da Lei de Drogas, ocorre a absorção do crime de porte ou posse de arma de fogo. Assim, sempre que houver um nexo finalístico entre a conduta relacionada ao tráfico e a posse ou porte de arma de fogo, não se aplicará o concurso material." (REsp n. 1.994.424/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 27/11/2024, DJEN de 15/4/2025.).

Desta forma, mantém-se a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, pois a presença do armamento municiado e com numeração raspada no cenário do tráfico evidencia o nexo finalístico de proteção da mercancia espúria.

Em relação à dosimetria, nenhum reparo deve ser feito.

Na primeira fase, a pena-base restou fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, uma vez que as circunstâncias judiciais não foram valoradas negativamente.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porém, diante do óbice inserto na Súmula nº 231 do STJ, a pena intermediária fora mantida corretamente em 05 (cinco) anos de reclusão, ante a impossibilidade de condução da reprimenda abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao afastar a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), diante da localização de artefatos que demonstram a dedicação a atividades criminosas e a habitualidade delitiva, tais como arma de fogo com numeração suprimida, munições, rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico e material para embalo de drogas. Ressalte-se que, de todo modo, a defesa não apresentou irresignação específica em relação ao afastamento do tráfico privilegiado nas razões recursais.

Por fim, foi aplicada a fração mínima de 1/6 (um sexto) pela incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, patamar que se mostra proporcional e adequado à gravidade concreta do delito.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)